Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁXIMA SOLUÇÕES LTDA em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que não tem condições de arcar com as custas processuais “sem prejuízo do sustento de sua família” e que todo o faturamento da empresa seria destinado prioritariamente ao pagamento de seus funcionários. Anexou comprovantes de despesas pessoais do sócio administrador, recibos de arrecadação de impostos e extratos bancários da empresa e seu sócio. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 61662420). O recorrente interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido em razão de sua intempestividade (ID 64884318). Foi facultado regularizar o preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento de preparo. Após isso, apresentou nova petição em que requereu a restituição do prazo e a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 66873909). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de reconsideração, salienta-se que o agravante já havia formulado outro pedido como este nos autos (ID 62386545), sobrevindo decisão de indeferimento (ID 62542216). Como já apontado em outra decisão proferida neste agravo de instrumento, o pedido de reconsideração não tem previsão legal, de sorte que eventual inconformismo com as decisões judiciais deve ser manifestado por via própria. No caso, a pretensa reconsideração é menos cabível ainda, porque a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado. Cabia ao agravante apenas a possibilidade de recolher o preparo recursal, quando lhe foi concedido prazo para tanto (ID 66296806). Lado outro, as razões deduzidas em nada infirmaram a decisão de indeferimento da benesse processual. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado. De igual sorte, não procede o pedido de restituição do prazo para recolhimento o preparo recursal, em razão da alegada suspensão da inscrição do seu patrono junto à OAB. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade excepcional de restituição de prazos quando a parte “provar” que não o realizou por justa causa (art. 22, caput). No caso, a agravante limitou-se a alegar que seu patrono sofreu a suspensão da inscrição do seu patrono junto à OAB, sem, contudo, comprovar tal fato nem a data da sua ocorrência, o que impossibilita averiguar o pressuposto da justa causa. Assim, indefiro o pedido de restituição de prazo para recolhimento de preparo recursal e passo ao exame de admissibilidade do recurso. Consoante disposição o art. 101, parágrafo segundo, do CPC, uma vez indeferida a gratuidade de justiça “o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Embora a sociedade recorrente tenha sido intimada a regularizar o preparo, deixou de fazê-lo, desatendendo o que está estabelecido pela norma processual, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator